Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-15.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMPRESA SEM ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA PARA ABSTENÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE PENALIDADES. NÃO CABIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Funcionamento irregular de estabelecimento comercial em área também irregular não pode encontrar respaldo do Judiciário no sentido de coibir e impedir a atuação de fiscalização da Administração. Probabilidade do direito não demonstrada.

3. Comprovado que o agravante encontra-se em situação irregular no funcionamento de sua empresa, não se constata o perigo de dano no recebimento de notificação, que é ato regular de fiscalização da Administração.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.